Tribunal: TJSP
Processo: 2131324-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise comportamental aplicada) para pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização da terapia a ele prescrita –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise comportamental aplicada) para pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização da terapia a ele prescrita – Indicação que cabe somente ao médico – Súmula 102 do E. TJSP – Rol da ANS – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Terapia que visa ao desenvolvimento do Autor, enquadrando-se no conceito de tratamento do paciente, cujo custeio é obrigação da Operadora – Decisão agravada que já determinou que a utilização de rede particular estaria condicionada à inexistência de rede credenciada apta ao tratamento do menor – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.